Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-81.2021.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800338-81.2021.8.14.0084

APELANTE: MUNICIPIO DE FARO

APELADO: GERALDO MELO GONCALVES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0800338-81.2021.8.14.0084

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE FARO

APELADO: GERALDO MELO GONCALVES FILHO

ADVOGADO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS- OAB/PA 6510

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. CITAÇÃO ELETRÔNICA REGISTRADA PJE. CERTIDÃO FÉ PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Preliminar de cerceamento de defesa: o apelante aponta que a sentença recorrida padece de vício insanável, vez que proferida à revelia do recorrente no processo, sem ter nenhum documento comprovando que houve a citação inicial do município de Faro para se manifestar nos autos, ocorrendo apenas a citação já da sentença, havendo claro cerceamento de defesa.

No caso concreto, é possível verificar através do sistema PJE, na aba “expedientes”, que o Município de Faro foi sim citado para contestar a ação, e teve pleno conhecimento de todo teor da decisão que consta a sua citação. Inclusive, consta da data que a expedição eletrônica foi realizada (02/12/2021), bem como a data que houve o registro da ciência pela Procuradoria Jurídica do Município de Faro (13/12/2021) da decisão ao norte mencionada.

Além disso, destaco que esta comunicação processual foi realizada exatamente da mesma forma que a comunicação da sentença (a qual o apelante assevera que tomou conhecimento da ação), conforme consta no
print
da tela do PJE.

Também certidão de servidor público, na qual consta que a parte requerida foi devidamente intimada/citada/notificada, porém, o prazo transcorreu sem a sua manifestação. Trata-se de certidão exarada por servidor pertencente ao Poder Judiciário que possui fé pública, havendo
presunção juris tantum
de veracidade de certidões por si lavradas, que só pode ser desconstituída diante de prova em contrário, idônea e inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

Entendo que o Município não foi citado apenas por ocasião da sentença, mas sim desde a decisão que determinou sua citação para apresentar contestação, não havendo que se falar que qualquer nulidade ou irregularidade relativas ao cerceamento de defesa. PRELIMINAR REJEITADA.

No mérito, diante do fato de que a alegação do mérito é uma repetição das alegações da preliminar, a qual já foi apreciada, entendo ser desnecessário fundamentações complementares para também rejeitar o mérito.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro..

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICIPIO DE FARO em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da Vara Única da Comarca de Faro, nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos, GERALDO MELO GONÇALVES FILHO ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que é servidor público desde o ano de 2006 e exerce cargo de Professor de Educação de Infantil no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

Contou que no ano de 2016, mais precisamente nos meses de Novembro e Dezembro, não recebeu sua remuneração mensal, sem justificativa para tanto, motivo pelo qual, ajuizou a ação de cobrança, na qual pugna para que seja efetuado o pagamento dos valores pendentes de Novembro a Dezembro de 2016, cujo valor é de R$8.917,12 (oito mil, novecentos e dezessete reais e vinte e doze centavos), cumulados com a devida correção monetária e juros,

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13664168, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio: JULGO PROCEDENTE o pedido de cobrança para CONDENAR O MUNICÍPIO DE FARO, ao pagamento do valor apresentado pelo requerente, reputado como válido e legítimo em relação a presunção de veracidade das alegações do autor em face da revelia do requerido, no valor de R$ 8.917,12 (oito mil, novecentos e dezessete reais e vinte e doze centavos), acrescido de juros de mora, calculados sobre a remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E. Sem Custas, porém, quantos aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE FARO interpôs recurso de apelação (id n° 13664175).

Em sede de preliminar, aponta que a sentença recorrida padece de vício insanável, vez que proferida à revelia do apelante no processo, sem ter nenhum documento comprovando a citação inicial do município de Faro para se manifestar nos autos, ocorrendo apenas a citação já da sentença, ocorrendo o cerceamento de defesa.

Assevera que dia 06 de abril de 2022 foi certificado pelo analista judiciário EDERSON ROCHA DE ALMEIDA, que “embora devidamente intimada/citada/notificada, o prazo da parte requerida decorreu sem manifestação”, no entanto, afirma que não foi juntado nenhum comprovante de citação, causando estranheza para a defesa.

Esclarece que o Município de Faro não tem procuradoria instituída, não podendo assessor jurídico e nem advogado contratado receber intimações iniciais, diferentemente de representar o município com procuração assinada pelo prefeito.

Desta forma está claro que a intimação efetivada na pessoa de advogado contratado não cumpre as exigências legais, devendo o Processo ser Chamado a ordem e anulado todos os atos e as decisões após a intimação/citação inexistente nos autos, devolvendo assim o prazo ao requerido e anulando a sentença
a quo.

No mérito, alega que não há que se falar em revelia se o recorrente nunca foi citado/intimado para se defender do processo, apenas intimado já da sentença, tornando a decisão totalmente irregular à luz do direito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para decretar a nulidade da sentença recorrida, desta vez intimando/citando o apelante para que o mesmo apresente contestação no processo e requeira a produção e provas que entender de direito. Se for ultrapassada a preliminar, pugna pela aplicação da teoria da causa madura, para que haja o julgamento do feito, acolhendo os pedidos da apelante, a fim de que seja declarada nula a citação por não haver nenhum documento nos autos comprovando que a mesma tenha ocorrido.

GERALDO MELO GONCALVES FILHO apresentou contrarrazões (id n° 13664184).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça, deixou de exarar parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Havendo preliminar, passo à sua apreciação.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar, o apelante aponta que a sentença recorrida padece de vício insanável, vez que proferida à revelia do recorrente no processo, sem ter nenhum documento comprovando que houve a citação inicial do município de Faro para se manifestar nos autos, ocorrendo apenas a citação já da sentença, havendo claro cerceamento de defesa.

Assim, cinge-se a controvérsia tão somente em analisar se o Município de Faro foi devidamente citado para se manifestar no feito, tendo em vista que aponta que apenas houve a citação na ocasião da sentença.

No entanto, ao analisar o feito, percebe-se que ele já foi protocolado via eletrônica (diferente de vários processos que eram físicos e foram migrados ao PJE), de modo que é possível acompanhar todos os expedientes e comunicações realizadas.

No caso concreto, é possível verificar através do sistema PJE, na aba “expedientes”, que o Município de Faro foi sim citado para contestar a ação, e teve pleno conhecimento de todo teor da decisão que consta a sua citação. Inclusive, consta da data que a expedição eletrônica foi realizada (02/12/2021), bem como a data que houve o registro da ciência pela Procuradoria Jurídica do Município de Faro (13/12/2021) da decisão ao norte mencionada.

Além disso, destaco que esta comunicação processual foi realizada exatamente da mesma forma que a comunicação da sentença (a qual o apelante assevera que tomou conhecimento da ação). A seguir, colaciono
print
da tela do PJE:

Somado a isso, ressalto que há certidão de servidor público, na qual consta que a parte requerida foi devidamente intimada/citada/notificada, porém, o prazo transcorreu sem a sua manifestação (id n° 13664161 - Pág. 1 e 13664163 - Pág. 1).

No caso, trata-se de certidão exarada por servidor pertencente ao Poder Judiciário que possui fé pública, havendo
presunção juris tantum
de veracidade de certidões por si lavradas, que só pode ser desconstituída diante de prova em contrário, idônea e inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, entendo que o Município foi citado devidamente, não havendo qualquer nulidade ou irregularidade a ser reconhecida.

A seguir, colaciono julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DE DEFESA
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3
. O entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. 4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação
. (...)

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1777429 GO 2020/0273449-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...)
III - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...)

(STJ - AgInt no REsp: 2004884 RJ 2022/0003964-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI N. 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...)

(STJ - EDcl no RMS: 30660 RS 2009/0200656-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/10/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (...)
. 3. "De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais." ( AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015)
4. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 659008 RJ 2015/0021023-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. (...)
10. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 11
. Se o advogado, no momento em que ajuizou a ação, fez o cadastro em nome próprio, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, e não na da entidade que representa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua ao sistema PJe. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1574008 SE 2015/0313878-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO
. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. (...) 2
. Quanto à alegada infringência ao disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015, o entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Estadual é protegido pela atual legislação processual, a qual conferiu, expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos. No entanto, o Novo Código de Processo Civil prevê ser possível a intimação pessoal por meio eletrônico baseando-se no princípio da duração razoável do processo a fim de acelerar a tramitação.
Precedente: AgInt no AREsp 1.001.265/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017. 3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1803979 SP 2019/0024327-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Destarte, de acordo com as razões mencionadas, entendo que o Município não foi citado apenas por ocasião da sentença, mas sim desde a decisão que determinou sua citação para apresentar contestação, não havendo que se falar que qualquer nulidade ou irregularidade relativas ao cerceamento de defesa, motivo pelo qual, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

MÉRITO

No mérito, o recorrente aponta que “não há que se falar em revelia se o recorrente nunca foi citado/intimado para se defender do processo, apenas intimado já da sentença, tornando a decisão totalmente irregular à luz do direito”.

Pela eventualidade, assevera que “se for ultrapassada a preliminar, pugna pela aplicação da teoria da causa madura, para que haja o julgamento do feito, acolhendo os pedidos da apelante, a fim de que seja declarada nula a citação por não haver nenhum documento nos autos comprovando que a mesma tenha ocorrido”.

No entanto, conforme largamente já apreciado na ocasião da preliminar, não há qualquer irregularidade ou nulidade na citação do Município de Faro, sendo esta devidamente realizada no feito.

Outrossim, diante do fato de que a alegação do mérito é uma repetição das alegações da preliminar, a qual já foi apreciada, entendo ser desnecessário fundamentações complementares para também rejeitar o mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, REJEITO a preliminar suscitada e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023..

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023